Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015339-67.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Prevaricação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Exmo. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA), JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO CONTRA A VIDA E SIMULTANEAMENTE EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O RESPECTIVO
DECISUM
– NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SÚMULA 267 DO STF – SEGURANÇA DENEGADA.

- E
xistindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de
mandado
de
segurança
, consoante o que dispõe a
Súmula

267
/STF;

- Segurança denegada.

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando
anular

a r. decisão
proferida na ação penal de n.º 0009700-71.2012.8.11.0042 – código 12115644,
em que
decretada a absolvição sumária
dos réus
Kléber Ferraz Albuês

e
Hueder Marcos de Almeida
quanto ao crime doloso contra a vida
, bem como
julgada
extinta a punibilidade
de ambos no que se refere aos delitos conexos
.

Contextualizando a impetração, alega o d. representante do Órgão Ministerial que os réus foram inicialmente
pronunciados
pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, em concurso material com delitos conexos, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri; mas inconformados, interpuseram o
Recurso em Sentido Estrito de n.º 64329/2019
, julgado pela Colenda Terceira Câmara Criminal desse Sodalício, sob a relatoria deste firmatário, no bojo do qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa de
Kléber Ferraz Albuês

e, no mérito,
parcialmente provido
apenas para afastar da pronúncia as qualificadoras do emprego de veneno; do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Não satisfeito, o então pronunciado
Kléber Ferraz Albuês

interpôs recurso especial cujo seguimento foi negado, ao que se sucedeu a interposição de recurso de agravo, do qual sua defesa técnica desistiu ante o êxito no processamento concomitante do
HC 579.411/MT
, que apesar de ‘não conhecido’ pelo STJ, teve a
ordem concedida de ofício para que o magistrado
a quo
reescrevesse o trecho da decisão de pronúncia cuja redação foi considerada inadequada
, decisão posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração acolhidos monocraticamente pelo i. Ministro Félix Fischer, na qual se explicitou que “
a anterior sentença de pronúncia foi sim declarada nula
, em virtude apenas de sua redação inadequada, razão pela qual outra deverá ser proferida, nos termos da decisão ora embargada
” (sic – ID 99253958, p. 13).

Nada obstante, prossegue o
Parquet
asseverando que a autoridade judiciária não substituiu a redação da decisão de pronúncia tal como determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, optando por proferir novo pronunciamento, desta vez, absolvendo sumariamente os réus pelo crime doloso contra a vida e extinguindo-lhes a punibilidade quanto aos crimes conexos pela prescrição.

A ilustrar a propalada violação a direito líquido e certo, sustenta o impetrante, resumidamente, a ocorrência de
ofensa à coisa julgada
, uma vez que o magistrado singular
ultrapassou os limites da decisão do STJ
, que se manifestou meramente sobre aspecto formal da decisão de pronúncia [nulidade por excesso de linguagem], não dando qualquer margem à incursão no seu mérito, mesmo porque o pronunciamento dos acusados fora confirmado por este Sodalício Estadual no julgamento do recurso em sentido estrito, tornando
preclusa a matéria.

Ainda segundo o Ministério Público, houve
afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica
, pois o MM. Juiz de primeiro grau já havia ratificado a decisão de pronúncia quando do processamento do recurso em sentido estrito e posteriormente a alterou por completo apesar da ausência de superveniência de fatos novos que justificassem tal providência,
olvidando, outrossim, dos marcos interruptivos da prescrição ao fulminar a punibilidade dos réus no que tange aos crimes conexos, inclusive com utilização indevida da prescrição virtual ou em perspectiva, vedada pelo ordenamento jurídico
.

Com arrimo nesses argumentos e justificando a impetração concomitante do presente mandado de segurança com o recurso de apelação já interposto em primeira instância dada à teratologia da decisão vergastada e ao evidente abuso de poder; postulou a
concessão
liminar
da segurança
, para que fosse
suspensa a ação penal

n.º 0009700-71.2012.8.11.0042
, lastreando o
periculum in mora
na circunstância de o réu
Kléber Ferraz Albuês

ter oposto embargos de declaração em face da absolvição sumária, visando alterar o seu embasamento legal e, com isso, reverter a demissão do serviço público que sofrera após conclusão de PAD instaurado em seu desfavor, a conta dos fatos objeto da sobredita ação penal.

No mérito
, pede a concessão em definitivo da segurança, a fim de ver
anulado o r. pronunciamento judicial monocrático.

A inicial veio instruída pelos documentos de ID 99285485 e ss.

O feito foi distribuído por prevenção a esta relatoria e, na sequência, os autos vieram conclusos para a análise liminar, após o que
indeferi

o pedido de concessão
in limine
da segurança
, consoante se depreende da decisão de ID 100785495.

Ato contínuo, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.º 33/2021/GAB (ID 110673998), bem como procedeu-se a citação do réu
Kléber Ferraz Albuês

(ID 114634964) para ingressar no feito na condição de litisconsorte passivo necessário, entretanto deixou o prazo transcorrer
in albis
. A citação de
Hueder Marcos de Almeida

restou frustrada (ID 115256485), pelos motivos consignados na certidão de ID 113539954, de tudo sendo cientificado o seu patrono,
Dr. Rafael José de Almeida
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 119486982, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pela
concessão

da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre frisar que, neste caso concreto,
o ato acoimado de coator
é o decreto judicial de
absolvição sumária

dos réus
Kléber Ferraz Albuês
e
Hueder Marcos de Almeida
quanto ao crime doloso contra a vida [art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal], bem como de
extinção da punibilidade
de ambos no que se refere aos delitos conexos [
art. 148, § 1.º, inciso II, do CP -
sequestro qualificado
; art. 211 do CP -
ocultação de cadáver
; art. 299, parágrafo único, do CP -
falsidade ideológica
e art. 347, parágrafo único, do CP -
fraude processual
] proferido nos autos da ação penal (PJe) n.º 0009700-71.2012.8.11
.0042.

Ou seja, não obstante a celeuma interpretativa apresentada pelo i. Órgão Ministerial e o próprio acerto ou não da prolação da sentença de absolvição sumária [concomitante com extinção da punibilidade dos crimes conexos] na origem, sobretudo após o julgamento do HC 579411 (2020/0106567-6) e do seu respectivo AgRg [conhecido como embargos de declaração] pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
quaestio juris

deverá ser objeto de análise em sede de recurso próprio
.

Isso porque, o
presente caso comporta a interposição de recurso cabível, próprio e adequado
, especificamente a
apelação criminal
[inclusive já interposta na origem pelo ora impetrante, em fase atual de contrarrazões], sendo de se reiterar que, conforme apontado por ocasião da análise liminar, o enunciado de
Súmula n.º 267

do Supremo Tribunal Federal
dispõe expressamente que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Outra não é a posição deste Sodalício,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS -
DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE APELAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA SÚMULA N.º 267 DO STF - INICIAL INDEFERIDA - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
Não é cabível o mandado de segurança quando a decisão for passível de recurso próprio, a teor da Súmula n.º 267 do STF.
”
(TJMT - N.U 0085682-57.2011.8.11.0000, JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2011, publicado no DJE 17/10/2011).

Ademais,
o
periculum in mora
narrado na inicial e atrelado à circunstância de o réu
Kléber Ferraz Albuês

ter oposto embargos de declaração em face da absolvição sumária, visando alterar o seu embasamento legal e, com isso, reverter a demissão do serviço público que sofrera após conclusão de PAD instaurado em seu desfavor, a conta dos fatos objeto da sobredita ação penal, já foi objeto de decisão judicial no ID 62015908 [da ação penal que tramita na origem], por meio da qual os aclaratórios foram rejeitados.

Outrossim, inarredável concluir que da leitura dos autos não
exsurge situação de ilegalidade flagrante ou de teratologia a autorizar a excepcionalidade do cabimento da presente medida, mormente quando
não se descura que o eventual descumprimento e/ou desrespeito da

autoridade
da
decisão
emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça comporta reclamação, cuja proposição foi noticiada nos autos exatamente quando este voto estava sendo elaborado (ID 121263992 e ID 121263994).

Por outro lado, e
ad argumentandum tantum
,
não sufragar o artigo 416 do Código de Processo Penal para
desconstituir meritualmente a r. decisão da origem demandaria a incursão demasiadamente aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal correlata
,
providência incompatível com a estreita via do mandado de segurança
.

Em se tratando de apelação interposta contra a absolvição sumária [natureza jurídica de sentença - decisão terminativa], é justamente no âmbito do referido recurso que se permite uma maior amplitude quanto à matéria impugnável, devolvendo-se à instância
ad quem
toda a matéria de fato e de direito, na linha do efeito devolutivo e em respeito tanto à extensão como à profundidade do recurso.

Diante desse cenário, uma vez ausente a
demonstração de violação a direito líquido e certo ou a existência de decisão ilegal ou abusiva,
deve a situação ser resolvida pelos meios processuais cabíveis.

Ademais, considerando que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e tampouco pode ser utilizado como meio de rediscutir decisão judicial, a denegação da ordem é medida imperativa.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022